Tribunal: TJBA
Processo: 8002327-16.2019.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002327-16.2019.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DO PROCURADOR D
O
APELANTE. TENTATIVA INEXITOSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. ÔNUS DAS PARTES DE MANTEREM SEUS ENDEREÇOS ATUALIZADOS. ART. 77, V DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2º, I DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8002327-16.2019.8.05.0027
, tendo como apelante
JOSE DOS SANTOS FERREIRA
e apelado
BANCO CETELEM S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER DO RECURSO
,
nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator